Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737730-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DOS REIS TORRES AGRAVADO: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON DOS REIS TORRES, ora embargante/agravante, em face da decisão de ID Num. 210078044, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos dos embargos à execução de no. 0712397-29.2024.8.07.0005, opostos em desfavor de ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., ora embargado/agravado, nos seguintes termos: “EDILSON DOS REIS TORRES ajuizou embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, em face de ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Alega, em suma, que: a) há conexão por prejudicialidade com dois processos anteriores (1085203-92.2021.4.01.3400 e 0705143-05.2024.8.07.0005), onde se pleiteia a rescisão contratual e a instauração de processo de superendividamento, o que pode impactar diretamente a presente execução; b) há ausência de interesse processual da credora, visto que foi instaurado um processo de superendividamento para a quitação das dívidas; c) os títulos apresentados pela credora carecem de certeza e liquidez, com valores aleatórios e inconsistências, o que impossibilita a execução; d) o contrato de confissão de dívida e o contrato de prestação de serviços não possuem validade executiva, uma vez que não foram firmados de acordo com os padrões do ICP-Brasil, além de carecerem de elementos que garantam a identificação correta das partes; e) os serviços descritos no contrato de prestação de serviços imobiliários não foram comprovadamente realizados, o que impossibilita a cobrança por parte da credora; f) a mora não pode ser configurada, visto que o imóvel não foi ocupado pelo embargante e há possibilidade de revenda a terceiros, tornando indevida a cobrança. Ao final, requer a: a) distribuição por dependência ao processo no 0713052-35.2023.8.07.0005; b) concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da conexão com os processos de superendividamento e rescisão contratual; c) reconhecimento da carência de título executivo; d) exclusão da cobrança dos honorários advocatícios contratuais; e) concessão dos benefícios da justiça gratuita. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Ademais, a alegação de conexão com os processos de superendividamento e rescisão contratual não se sustenta, pois a execução trata de uma dívida específica, representada por um título extrajudicial (Termo de Confissão de Dívida e Contrato de Prestação de Serviços). O simples fato de o embargante ter ajuizado um processo de superendividamento não impede a continuidade da execução, visto que a Lei 14.181/2021 não prevê suspensão automática das execuções em trâmite. No que tange ao argumento de que os contratos não possuem validade executiva por não terem sido firmados com certificação ICP-Brasil, é preciso ter em vista que a assinatura digital não é o único meio de garantir a validade de contratos eletrônicos. A validade de contratos firmados por plataformas digitais pode ser aferida através de elementos suficientes para identificar as partes e sua anuência, como IP, geolocalização e identificação do dispositivo utilizado. Os demais temas alegados pelo embargante merecem dilação probatória, não sendo hábil a suspender, neste momento, a execução. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Intime-se.” Em suas razões recursais, a parte embargante afirma que, na origem, trata-se de embargos à execução, recebidos sem efeito suspensivo por falta de garantia, na forma da decisão acima transcrita. Narra ter ajuizado processo de repactuação de dívidas por superendividamento no intuito de criar um plano de pagamento junto aos credores, no qual foi incluída a dívida debatida na execução de título extrajudicial que originou os embargos. Alega que o referido processo está em fase de elaboração de plano de pagamento. Argumenta, em linhas gerais, que há conexão entre a ação de repactuação de dívidas e a execução de título extrajudicial e que o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor determina a suspensão ou extinção das ações judiciais em curso. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o trâmite do processo de execução até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja suspenso o feito executivo até o julgamento do processo no 0705143-05.2024.8.07.0005. Preparo não recolhido, ante a gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão agravada, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Argumenta, que a execução objeto dos embargos é conexa ao processo de repactuação de dívidas por superendividamento, cujo ajuizamento acarreta a suspensão das execuções. Em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, observo que a decisão agravada se limitou a receber os embargos para discussão, sem a concessão de efeito suspensivo. Portanto, não foi realizada análise do mérito, mas apenas indeferida a concessão de efeito suspensivo. O art. 919 do Código de Processo Civil disciplina o efeito suspensivo dos embargos à execução da seguinte forma: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Conforme se extrai do texto legal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. No caso concreto, observo ser incontroverso o fato de que não houve garantia à execução, requisito inafastável para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, independentemente das teses suscitadas pelo embargante, ora agravante, não é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos, especialmente quando não foi instaurado o contraditório. Assim tem se posicionado esta 3a Turma Cível em casos semelhantes, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. art. 919, § 1o, do CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. CUMULATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2- Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “ (Acórdão 1378201, 07198283720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO, RISCO DE DANO E SUFICIÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do CPC. 2. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Não comprovada, de plano, a alegação de que a dívida em execução já está quitada e dependendo de dilação probatória a alegação de suficiência da garantia prestada, há fundamento jurídico para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1395867, 07309556920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2. No caso, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime.” (Acórdão 1327538, 07483328720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 3. A alienação fiduciária não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial, apontados pelo artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, como requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Ausente documento que comprove que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, a manutenção do indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1138649, 07110074920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, uma vez que não foi prestada a garantia devida, ao menos nessa primeira análise, não verifico a probabilidade do direito da agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 10:29:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora